Tribunal: STF
Processo: MS 38653
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Exclusão de índices de planos econômicos reconhecidos por decisão judicial com trânsito em julgado. Eficácia da sentença.



1. A Corte de Contas não desconsiderou decisão judicial com trânsito em julgado, mas apenas determinou que o pagamento da parcela observasse a metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005, segundo a qual as rubricas referentes às sentenças judiciais devem ser absorvidas por reajustes e reestruturações posteriormente concedidos aos servidores.



2. O Plenário desta Corte, em julgamento sob regime de repercussão geral, decidiu que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663, Reld p/o acórdão o Min. Teori Zavascki).



3. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra o Acórdão nº 2.499/2022 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, que teria suprimido da remuneração da impetrante o pagamento de parcelas mensais referentes a planos econômicos (URP), após possíveis irregularidades.



    2. A impetrante informa que o valor decorre de sentença judicial transitada em julgado, que determinou a incorporação de parcela mensal de R$ 2.407,29 (dois mil quatrocentos e sete reais e vinte e nove centavos) em sua remuneração, referente a diferenças de planos econômicos. Contudo, o acórdão impugnado determinou a cessação do pagamento da aposentadoria da servidora, assim como do pagamento da rubrica referente ao plano econômico, por suposta ilegalidade.



    3. A autora alega que a sentença judicial expressamente determinou que os “reajustes deverão ser incorporados aos salários dos autores para todos os efeitos legais”, com objetivo de “compensar as enormes perdas salariais que os servidores suportaram em razão das alterações trazidas pelos planos econômicos do fim da década de 1980, elaborados na tentativa de controlar a vultosa inflação da época”.



    4. Cita o Mandado de Segurança 26.186/PB julgado por esta Corte, que garantiu a continuidade do recebimento dos valores decorrentes de planos econômicos, por força do trânsito em julgado de sentença datada de 1989, e da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade da coisa julgada material.



    5. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão TCU nº 2499/2022-2C. No mérito, requer a confirmação da liminar, anulando-se o alegado ato coator.



    6. Subsidiariamente, demanda o reconhecimento da violação ao contraditório e à ampla defesa para determinar a reabertura da fase instrutória do processo administrativo, de modo que a impetrante seja notificada para apresentar sua defesa. 



    7. Determinei a notificação da autoridade impetrada, a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, antes de apreciar a liminar, em vista da excepcionalidade na concessão das medidas de urgência (doc. 14).



    8. A União requereu seu ingresso no feito (doc. 18). A autoridade impetrada prestou informações nos autos (doc. 21). Defende a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o processo tramitou na Corte de Contas em menos de 5 (cinco) anos. Sustenta que não há violação à coisa julgada, porque (i) a parcela glosada seria uma antecipação salarial; (ii) inexiste direito adquirido a regime jurídico, notadamente quando ocorre a mudança do regime celetista para o estatutário; (iii) houve o exaurimento temporal da sentença que determinou a incorporação; e (iv) a parcela deferida judicialmente foi incorporada em reajustes posteriores. Argumenta que o acolhimento da impetração significaria adotar a teoria do fato consumado. Aduz que a exclusão da parcela, considerada ilegal, não representa violação à irredutibilidade de vencimentos. Impugna a concessão de gratuidade de justiça, em vista da renda auferida pela impetrante.



    9. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, que teve a seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DE URP - UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS AO VENCIMENTO BÁSICO E AOS PROVENTOS. PAGAMENTO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TCU, AO EXAMINAR O REGISTRO DA APOSENTADORIA DA IMPETRANTE. WRIT SUSTENTANDO A LEGALIDADE DA PARCELA, DEFINIDA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL E PEDINDO A SUA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA QUANTO À DESINCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DOS PLANOS ECONÔMICOS. ABSORÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA PRETENDIDA PELA MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DA IMPETRANTE BEM COMO POR ULTERIORES REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    10. É o relatório. Decido.



    11. As parcelas ora em exame decorrem de decisão transitada em julgado. Quanto ao tema, o Plenário desta Corte, em julgamento realizado sob regime de repercussão geral, decidiu que a “sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos” (RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki). 



    12. É a hipótese dos autos. Da leitura do acórdão TCU nº 2.499/2022, verifico que a Corte de Contas, ao examinar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, não desconsiderou a existência de decisão judicial com trânsito em julgado, mas apenas detectou irregularidades no pagamento da parcela ali reconhecida. Isso porque a autoridade administrativa não observou a metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005 (relativo ao processamento dos pagamentos do pessoal da Administração Pública Federal), pela qual as rubricas referentes às sentenças judiciais devem ser pagas em valores nominais, e não com base na aplicação contínua e automática de percentuais parametrizados sobre todas as parcelas salariais do servidor, nem devem incidir sobre vantagens criadas por novos planos de carreira após o provimento judicial. Determinou, assim, a cessação do pagamento do benefício, determinando a emissão de novo ato de concessão, sem a irregularidade detectada. 



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que a irredutibilidade de vencimentos garante apenas a manutenção do seu valor nominal total, não impedindo a incorporação de parcelas ou a modificação na composição dos pagamentos, por inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assim se manifestou esta Corte em julgamento de RE sujeito ao regime de repercussão geral: 



    EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    14. Nesses moldes, a orientação do TCU está alinhada com a atual jurisprudência do STF, como se observa dos precedentes supracitados e dos seguintes, específicos sobre a questão debatida nos autos: MSs 33.470 e 31.864, Relª. Minª. Rosa Weber; MSs 25.678-AgR e 31.642-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Transcrevo a ementa deste último: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA À CORTE DE CONTAS. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, COISA JULGADA, SEGURANÇA JURÍDICA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS. REAJUSTES SALARIAIS. VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REMUNERAÇÃO. ALCANCE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA. (…) 3. As URPs – Unidade de Referência de Preço - foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho, verbis: ‘Súmula 322: Os reajustes salariais decorrentes dos chamados ‘Gatilhos’ e URP's, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.’ 4. A alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido: os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009; MS 24.784, Rel. Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25.06.2004; RE 185255, Rel. Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 19.09.1997. 5. A boa-fé na percepção de parte imotivada de vencimentos, reconhecido no acórdão do TCU, conjura o dever de devolução. 6. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturam as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixam novos regimes jurídicos de remuneração. 7. In casu, restou demonstrado nos autos a improcedência do pedido de continuidade do pagamento da URP, tendo em vista, sobretudo, os reajustes salariais advindos após à sua concessão, com destaque ao aumento salarial provocado pela reestruturação de carreira dos docentes em universidades federais - verbi gratia, Lei nº 11.784/2008 -, que vieram a incorporar o valor que era pago em separado a título de antecipação salarial. 8. Segurança denegada. (Destaque acrescentado)



    15. Diante do exposto, com base no art. 205 do RI/STF, denego a ordem. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Defiro o ingresso da União no feito.



    16. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos da impugnação apresentada pela autoridade impetrada. Intime-se a parte impetrante, na pessoa de seu advogado, para que recolha as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator